Tribunal: STJ
Processo: 0002198-25.2020.8.26.0320
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2577496 - SP
(2024/0065162-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: ADRIANO MOREIRA SILVA
ADVOGADOS
: MICHEL SALIBA OLIVEIRA - DF024694
MÁRCIO DE CAMPOS WIDAL FILHO - MS012269
NAYARA CRISLAYNE ANDRADE NEVES - MS025362
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS
MAJORADO,
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO,
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA
E
LAVAGEM
DE
DINHEIRO.
TESE
DE
ILICITUDE
DAS
INTERCEPTAÇÕES
TELEFÔNICAS. CONTRADIÇÃO INTERNA INEXISTENTE. COERÊNCIA
DECISÓRIA.
EM RELAÇÃO A PRECEDENTE DA
DISTINGUISHING
SEXTA TURMA (INCLUSÃO DE NOVOS ALVOS SEM MOTIVAÇÃO
INDIVIDUALIZADA). OMISSÃO RECONHECIDA PARA INTEGRAÇÃO.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E
356/STF.
Embargos de declaração acolhidos para fins integrativos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, acolher os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
04 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54671845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 13:32:07
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 2de50be8-fa58-4332-b179-838f79eb5021

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2577496 - SP
(2024/0065162-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: ADRIANO MOREIRA SILVA
ADVOGADOS
: MICHEL SALIBA OLIVEIRA - DF024694
MÁRCIO DE CAMPOS WIDAL FILHO - MS012269
NAYARA CRISLAYNE ANDRADE NEVES - MS025362
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS
MAJORADO,
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO,
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA
E
LAVAGEM
DE
DINHEIRO.
TESE
DE
ILICITUDE
DAS
INTERCEPTAÇÕES
TELEFÔNICAS. CONTRADIÇÃO INTERNA INEXISTENTE. COERÊNCIA
DECISÓRIA.
EM RELAÇÃO A PRECEDENTE DA
DISTINGUISHING
SEXTA TURMA (INCLUSÃO DE NOVOS ALVOS SEM MOTIVAÇÃO
INDIVIDUALIZADA). OMISSÃO RECONHECIDA PARA INTEGRAÇÃO.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E
356/STF.
Embargos de declaração acolhidos para fins integrativos.
RELATÓRIO
Embargos de declaração opostos por ADRIANO MOREIRA SILVA ao
acórdão da Sexta Turma assim ementado (fls.
):
10.383/10.384
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. ASSOCIAÇÃO
OPERAÇÃO GRANEL.
PARA O TRÁFICO MAJORADA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA E
LAVAGEM DE DINHEIRO. VIOLAÇÃO DO
o, I, II, PARÁGRAFO ÚNICO, E
ART. 2
§ 5o, DA
IMPROCEDÊNCIA. TESE DEBATIDA NO
LEI N. 9.296/1996.
JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS. CONTRARIEDADE AO
-A DO
ART. 158
CPP. INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE
COMANDO NORMATIVO SUFICIENTE.
CONTRARIEDADE
SÚMULA 284/STF.
AO
DO CPP. INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
ART. 240
CONTRARIEDADE AO
DO CP. IMPROCEDÊNCIA.
SÚMULA 284/STF.
ART. 41
PRECEDENTES DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 568/STJ.
CONTRARIEDADE AO
o, CAPUT, DA
ART. 1
LEI N. 9.613/1998.
INADMISSIBILIDADE.
CONTRARIEDADE AOS ARTS. 155 E
SÚMULA 7/STJ.
156, AMBOS DO CPP; E 13 DO CP (TRÁFICO DE DROGAS).
Documento eletrônico VDA54671843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 13:32:07
Código de Controle do Documento: b56c77df-6c10-4e0e-a317-28aebaa00573

INADMISSIBILIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. CONTRARIEDADE
AOS ARTS. 155 E 156, AMBOS DO CPP (ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO).
INADMISSIBILIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. CONTRARIEDADE
AO
DO CPP (ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA). INADMISSIBILIDADE.
ART. 156
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. CONTRARIEDADE AOS ARTS. 381, III, DO
CPP E 63 DA
INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
LEI N. 11.343/2006.
CONTRARIEDADE AO
DO CP E
o, §§ 2o, 3o
SÚMULA 126/STJ.
ART. 59
ART. 2
E 4o, I, DA
(DOSIMETRIA DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO
LEI N. 12.850/2013
CRIMINOSA). PENA-BASE. INADMISSIBILIDADE. FALTA DE INTERESSE
(MAUS ANTECEDENTES) E AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO
DO ACÓRDÃO ATACADO (CULPABILIDADE).
PRETENSÃO
SÚMULA 283/STF.
NO SENTIDO DA EXCLUSÃO DA AGRAVANTE E DAS MAJORANTES.
INADMISSIBILIDADE.
CONTRARIEDADE AOS
o E 59,
SÚMULA 7/STJ.
ART. 1
AMBOS DO CP;
V, DA
E AO
V, DO CPP
ART. 40,
LEI N. 11.343/2006;
ART. 564,
(DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE TRÁFICO. 1) INADMISSIBILIDADE.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. CONTRARIEDADE AOS ARTS. 1o E 59,
AMBOS DO CP (DOSIMETRIA DA PENA DOS CRIMES DE TRÁFICO. 2 E 3)
INADMISSIBILIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. CONTRARIEDADE
AO
DO CP (DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE TRÁFICO. 4)
ART. 59
INADMISSIBILIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. CONTRARIEDADE
AOS ARTS. 1o E 59, AMBOS DO CP;
V, DA
E AO
ART. 40,
LEI N. 11.343/2006;
V, DO CPP (DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO
ART. 564,
PARA O TRÁFICO). INADMISSIBILIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
CONTRARIEDADE AO
DO CP. DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE
ART. 71
LAVAGEM DE CAPITAIS. INADMISSIBILIDADE.
Agravo
SÚMULA 7/STJ.
regimental improvido.
A parte embargante aponta omissão quanto ao exame do distinguishing
relativo à tese de ilicitude das interceptações telefônicas, no tocante à inclusão de
novos alvos – Gledijane, Glenia e Adolfo – sem
e sem
indicação/qualificação
motivação individualizada de imprescindibilidade, à luz do
o, I e parágrafo único, da
art. 2
afirmando que o acórdão afastou a insurgência por mera remissão
Lei n. 9.296/1996,
ao HC n.
e ao
do Código de Processo Civil, sem enfrentar o
546.837/SP
art. 926
argumento autônomo delineado.
Aduz contradição, por premissa equivocada, sustentando que, embora a
consequência pretendida seja a nulidade das interceptações, as razões jurídicas do
paradigma e do recurso especial não seriam idênticas, de modo que, ao tratar a
writ
questão como já decidida no HC n.
sem demonstrar a abrangência da
546.837/SP,
ilegalidade específica referente a Gledijane, Glenia e Adolfo, o aresto embargado
incorreu em vício de contradição.
Pugna, assim, pela supressão dos vícios apontados.
É o relatório.
VOTO
A contradição que dá ensejo à oposição de embargos de declaração é
interna ao julgado, ou seja, entre as premissas e as conclusões da própria decisão.
Documento eletrônico VDA54671843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 13:32:07
Código de Controle do Documento: b56c77df-6c10-4e0e-a317-28aebaa00573

Nesse sentido, confiram-se: EDcl no AgInt no
Ministro Moura
AREsp n. 1.460.489/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, DJe
EDcl no
Ministro
19/2/2020;
REsp n. 1.541.402/RS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe
e EDcl no AgRg no
20/2/2020;
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
AREsp n. 1.524.332/RN,
3/2/2020.
No caso, não há contradição, pois a premissa e conclusão do provimento
jurisdicional embargado guardam perfeita coerência entre si.
Ora, o acórdão embargado erigiu a premissa de que a licitude das
interceptações já fora afirmada em precedente da Sexta Turma e, por coerência
decisória, concluiu pela rejeição da tese defensiva (fls.
), inexistindo
10.387/10.388
antagonismo interno entre tais proposições.
De outra parte, no tocante à tese de omissão, entendo que é o caso de
acolher os embargos de declaração, mas apenas para fins integrativos.
O acórdão da apelação enfrentou, em preliminar, a tese de licitude das
interceptações e mencionou
a
ao
genericamente inclusão de novas linhas telefônicas
longo das decisões autorizativas, reputando-as devidamente fundamentadas e
necessárias, com referência ao Tema 661 do Supremo Tribunal Federal (fls.
). Contudo,
9.999/10.000
não examinou especificamente a tese ilicitude
especificamente no que se refere à inclusão de Gledijane, Glenia e Adolfo como
novos alvos, limitando-se a afirmar a regularidade das medidas sem análise
individualizada da decisão que determinou a inclusão desses três interlocutores
(fls.
).
9.999/10.000
As menções a diálogos envolvendo
e a conversas de
Glenia/Gledijane
Adolfo foram utilizadas na reconstrução fática da autoria e liderança, não para
(fls.
aferição específica da legalidade de suas inclusões nas interceptações
e
).
10.011/10.012
10.018/10.019
Nesse cenário, é nítido que a tese de ilicitude das interceptações não foi
, carecendo, pois, do
debatida no acórdão da apelação sob o enfoque pretendido
indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e
).
356/STF
Nesse sentido: AgInt no
Ministro Teodoro Silva
AREsp n. 1.859.677/RS,
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe
29/4/2024,
7/5/2024.
Ante o exposto,
os embargos de declaração, mas apenas para fins
acolho
integrativos.
Documento eletrônico VDA54671843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 13:32:07
Código de Controle do Documento: b56c77df-6c10-4e0e-a317-28aebaa00573

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0065162-4
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.577.496 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00014483120228260521 0001448312022826052100015163620218260320
00015163620218260320 00021982520208260320 00164780620178260320
00241402120178260320 14483120228260521
1448312022826052100015163620218260320 15163620218260320
164780620178260320 21982520208260320 233152017 241402120178260320
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ADRIANO MOREIRA SILVA
ADVOGADOS
: MICHEL SALIBA OLIVEIRA - DF024694
MÁRCIO DE CAMPOS WIDAL FILHO - MS012269
ADVOGADA
: NAYARA CRISLAYNE ANDRADE NEVES - MS025362
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: ANDERSON CORDEIRO FARIA
CORRÉU
: ANDREIA DOS SANTOS SOUZA
CORRÉU
: ARLENIA MOREIRA SILVA
CORRÉU
: CICERO DUDA DE ALENCAR
CORRÉU
: DANIEL PINHEIRO DE SOUZA
CORRÉU
: DANILO DA SILVA MACHADO
CORRÉU
: DOUGLAS GRACIANO DE LIMA
CORRÉU
: ERISVAN ALVES DE ALENCAR
CORRÉU
: EULALIO GILDO DOS SANTOS
CORRÉU
: FRANCISCO DE ASSIS PASSOS DE OLIVEIRA
CORRÉU
: FRANCISCO MARCOLINO NETO
CORRÉU
: FRANCISCO PINHEIRO SILVA
CORRÉU
: GEORGE LUIZ FIGUEIRO
CORRÉU
: GLEDIJANE DA SILVA MARCOLINO
CORRÉU
: JOSE LEANDRO DO ROSARIO
CORRÉU
: LUCELEIA PINHEIRO SILVA
CORRÉU
: LUCIANA RODRIGUES FERNANDES
CORRÉU
: LUSINETE ALVES ROCHA
CORRÉU
: MANUEL PINHEIRO SILVA
CORRÉU
: MICHEL ARAUJO ALVES BANDEIRA
CORRÉU
: RAFAEL AIRES IZIDORO
CORRÉU
: ROBERTO BORGES DE CARVALHO GONCALVES
CORRÉU
: ROBSON GOIS LEITE DE LIMA
CORRÉU
: ROBSON PEREIRA LEAL
CORRÉU
: ADOLFO CARLOS MACHADO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
C54224515540=425245188@
2024/0065162-4 - AREsp 2577496 Petição : 2026/0014445-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54655468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 21:01:57
Código de Controle do Documento: 71CBD7E2-DEBB-456A-8ADC-6A5CD8200E6F

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0065162-4
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.577.496 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ADRIANO MOREIRA SILVA
ADVOGADOS
: MICHEL SALIBA OLIVEIRA - DF024694
MÁRCIO DE CAMPOS WIDAL FILHO - MS012269
ADVOGADA
: NAYARA CRISLAYNE ANDRADE NEVES - MS025362
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54224515540=425245188@
2024/0065162-4 - AREsp 2577496 Petição : 2026/0014445-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54655468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 21:01:57
Código de Controle do Documento: 71CBD7E2-DEBB-456A-8ADC-6A5CD8200E6F